Tribunal: TJMT
Processo: 1027113-85.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027113-85.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HANSMYLLER CARRIJO FORTALEZA TRASI - CPF: 053.456.591-33 (APELANTE), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO - CPF: 047.469.181-04 (ADVOGADO), HANSMYLLER CARRIJO FORTALEZA TRASI - CPF: 053.456.591-33 (APELADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Civil. Agravo Interno. Responsabilidade Civil. Concessionária de Rodovia. Acidente causado por animal na pista. Aplicação do Tema 1.122 do STJ. Responsabilidade objetiva. Dever de fiscalização e segurança. Falha na prestação do serviço. Manutenção da decisão monocrática. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da Concessionária de rodovia e deu provimento parcial ao recurso do autor, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de dano moral, manteve o dano material arbitrado na sentença de primeiro grau.

2. Fundamento da decisão agravada na aplicação do Tema 1.122 do STJ, que fixou a responsabilidade objetiva das concessionárias de rodovias por acidentes causados por animais domésticos na pista de rolamento.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia reside na caracterização da responsabilidade da concessionária por acidente de trânsito causado por animal na pista e na aplicabilidade do Tema 1.122, que registra a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

III. Razões de decidir

4. O Tema 1.122 do STJ estabelece que as concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.

5. A alegação de caso fortuito foi afastada, tendo em vista o princípio da prevenção, que exige à entrega o dever de agir para evitar acidentes dessa natureza.

6. No caso concreto, a decisão monocrática foi devidamente fundamentada e em conformidade com o Tema 1.122, configurando a obrigação de indenização de danos materiais e morais sofridos pelo autor.

7. O agravo interno não trouxe novos elementos que justificassem a reforma da decisão.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "As rotas de rodovias respondem objetivamente pelos danos decorrentes de acidentes causados pela presença de animais domésticos na pista, em observância ao Tema 1.122 do STJ, sendo irrelevante a comprovação de culpa."

__________

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 22; Lei no 8.987/1995, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.908.738/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26.08.2024 (Tema 1.122).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto por WALTER DE SOUZA FREITAS e WALTER DE SOUZA FREITAS FILHO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação da Concessionária ROTA DO OESTE S.A. e deu parcial provimento ao apelo de Hansmyller Carrijo Fortaleza Trasi, para condenar a Concessionária ao pagamento de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a partir do evento danoso; permanecendo inalterados os demais termos da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
indenização por danos materiais e morais”
, ajuizada por Hansmyller Carrijo Fortaleza Trasi em desfavor da Concessionária Rota do Oeste S.A, julgou parcialmente procedente o pedido

para condenar a empresa ré no pagamento da importância de R$ 9.475,43 (nove mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos) a título de dano material, que deverá ser acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária a contar da data do orçamento. Por fim, arbitrou os honorários advocatícios em R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), os ônus sucumbenciais serão compensados na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a autora e 50% (cinquenta por cento) para a ré, conforme a orientação do art. 86, do CPC e da Súmula 306, do STJ.

A Concessionária Rota do Oeste S.A, nas razões recursais, alega que
“em relação ao REsp 1.908.738/SP (Tema 1.122), foram opostos Embargos de Declaração, os quais ainda estão pendentes de julgamento. Dessa forma, o referido acórdão não transitou em julgado, motivo pelo qual não pode ser aplicado como paradigma nos presentes autos, que tratam de responsabilidade por acidentes envolvendo animais na pista nos casos de acidentes causados por animal na pista”
(Id. 249393186).

Afirma que
não possui a obrigação legal de fiscalizar toda a extensão do entorno da rodovia para prever ou evitar, de forma contínua. Não se pode presumir, como regra geral, a falha na prestação do serviço apenas pela presença de um animal que invade a via, sem analisar as circunstâncias que permitiram essa ocorrência
(Id. 249393186 - Pág. 4).

Salienta que a
“decisão atacada considerou que o Código de Defesa do Consumidor incide na relação usuário e concessionária de rodovias e, em virtude disso, seria objetivamente responsável pelo dano. Contudo, a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é subjetiva”
(Id. 249393186 - Pág. 5).

Frisa que somente estaria obrigada a
“indenizar os prejuízos sofridos pelo embargado se restasse comprovado que o dano suportado foi oriundo do mau funcionamento, não funcionamento ou funcionamento tardio do serviço público”
, porem, no caso
“não houve qualquer omissão que contribuísse para ocorrência do sinistro e sim ocorrência de caso fortuito”
(Id. 249393186 - Pág. 6).

Com essas considerações, pugnou pelo provimento do recurso, para que seja reconsiderada a decisão agravada e os pedidos da ação de indenização sejam julgados improcedentes.

O agravado ofertou contrarrazões (Id. 251956668),

refutando os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Analisando detidamente a decisão monocrática proferida no Id. 242637690, verifica-se que não há motivo para a modificação pretendida.

Denota-se dos autos que Hansmyller Carrijo Fortaleza Trasi ajuizou a ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor da Concessionária Rota do Oeste S.A, relatou que no dia 23 de maio de 2021, dirigia seu veículo GM/S10 Executive, ao passar pelo no KM 111.0, da BR 163, em Rondonópolis/MT, foi surpreendido com uma anta na faixa de rolamento da rodovia, que ao colidir com o animal, o veículo capotou para fora da pista.

Afirmou que o acidente causou prejuízo ao automóvel, no valor de R$ 9.475,43 (nove mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e três centavos). Outrossim, asseverou que o evento também lhe causou danos de cunho psicológico e emocional, assim, pede que seja indenizado moralmente no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Após o trâmite processual, sobreveio a sentença que julgou o pedido parcialmente procedente, condenando a concessionária apenas ao pagamento de indenização por dano material.

Inconformadas, ambas as partes litigantes recorreram.

Na decisão monocrática proferida no recurso de apelação, foi negado provimento ao recurso da Concessionária ROTA DO OESTE S.A. e foi dado parcial provimento ao apelo de Hansmyller Carrijo Fortaleza Trasi, para condenar a Concessionária ao pagamento de dano moral.

A decisão atacada utilizou como fundamento a questão submetida ao Tema Repetitivo 1122 sobre a responsabilidade (ou não) das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento; e (b) caráter objetivo ou subjetivo dessa responsabilidade à luz do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões; que havia sido recentemente julgada em 21.08.2024 e publicada em 26.08.2024, e, ainda, que pendente o julgamento de embargos, convém salientar que não houve determinação do suspensão dos processos pendentes de julgamento no âmbito do Tema 1122.

Não bastasse, os embargos de declaração foram julgados em 22/11/2024, sendo rejeitados e “ante a inexistência de alteração da jurisprudência dominante, a modulação dos efeitos da decisão revela-se desnecessária”.

Desse modo, é perfeitamente possível a aplicação do Tema 1122, que firmou a seguinte tese:

As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões.

Destaco a ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CONCESSIONÁRIAS DE RODOVIAS POR ACIDENTES CAUSADOS PELO INGRESSO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS NA PISTA DE ROLAMENTO (TEMA 1.122). RESPONSABILIDADE INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. APLICAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS PADRÕES DE SEGURANÇA PREVISTOS NOS CONTRATOS DE CONCESSÃO. INSUFICIÊNCIA. TEORIA DA CULPA ADMINISTRATIVA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS DA PREVENÇÃO, DA SOLIDARIEDADE E DA PRIMAZIA DO INTERESSE DA VÍTIMA. APLICAÇÃO. DEVER DE FISCALIZAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Aplicam-se as regras do Código de Defesa do Consumidor aos casos de reparação de danos oriundos de acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas faixas de rolamento das rodovias objeto de contrato de concessão.

2. A concessionária responde, independentemente da existência de culpa, pelos danos sofridos pelo usuário, sem prejuízo da observância dos padrões mínimos de segurança previstos no contrato, sendo inaplicável a teoria da culpa administrativa.

3. O princípio da primazia do interesse da vítima, decorrente do princípio da solidariedade, impõe a reparação dos danos independentemente da identificação do proprietário do animal cujo ingresso na rodovia causou o acidente.

4. O dever de fiscalização dos entes públicos não afasta a responsabilidade civil das concessionárias, nos termos do art. 25 da Lei das Concessões.

5. Tese fixada: "As concessionárias de rodovias respondem, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, aplicando-se as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei das Concessões".
(REsp n. 1.908.738/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 21/8/2024, DJe de 26/8/2024.)

A decisão monocrática, ora agravada, concluiu que compete às concessionárias de rodovias garantir a segurança das pistas, sendo civilmente responsáveis por acidentes decorrentes de obstáculos na pista de rolamento, visto que a rodovia é explorada mediante cobrança de pedágio, a concessionária assume a obrigação de manter a pista em condições adequadas para o trânsito. Por consequência, a presença de semovente na pista de rolamento constitui evento que pode ser evitado, não configurando causa de excludente de responsabilidade.

De modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos do desfecho decisório, que nos seguintes excertos apontou minuciosamente a responsabilidade

concessionárias de rodovias, independentemente da existência de culpa, pelos danos oriundos de acidentes causados pela presença de animais domésticos nas pistas de rolamento, vejamos:

“[...] A Corte Especial reconhece a responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público pelos acidentes causados pelo ingresso de animais domésticos nas pistas de rolamento aplicando-se a teoria de risco administrativo.

Nesses casos, incide também o Código de Defesa do Consumidor, precipuamente porque há previsão expressa na norma de sua aplicação em casos que envolvam concessionárias de serviços públicos, in verbis:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Ademais, nota-se do aresto citado que se afasta, nestes casos, a tese de caso fortuito, em razão do princípio da prevenção, que estatui que o Poder Público e os que o representa, na certeza de que determinada atividade futura acarretará um dano juridicamente injusto, encontra-se forçado a coibi-la, desde que no rol das suas atribuições e possibilidades orçamentárias. Dito às claras, presentes os requisitos, tem o dever incontornável de agir preventivamente, sob pena de responsabilidade por omissão específica.

No Tema Repetitivo, o julgador ainda descreve sobre o princípio da prevenção, da primazia do interesse da vítima e sobre o princípio da solidariedade que justificam a existência de culpa as concessionárias pelos danos provenientes de acidentes causados pela presença de animais domésticos na faixa de rolamento:

Considerando o princípio da prevenção, as regras contratuais que impõem a instalação de bases operacionais com distâncias máximas entre elas, bem como a realização de rondas periódicas com intervalos máximos e a previsão de tempo máximo para o atendimento de ocorrências representam apenas padrões mínimos a serem observados pelas concessionárias. Não podem, portanto, ser utilizados como balizas para a definição da responsabilidade civil pelos acidentes causados pelo ingresso dos animais nas pistas, conforme sustenta a ABCR.

Ademais, impõe-se a observância da primazia do interesse da vítima, decorrência do princípio da solidariedade, que ilumina o campo da responsabilidade civil moderna. Acerca do tema, destaca-se a seguinte lição da doutrina:

"O princípio da solidariedade penetra decisivamente no direito de danos para promover um giro copernicano na matéria. Talvez o mais significativo em termos de solidariedade seja a passagem de um estado de responsabilidade para outro de corresponsabilidade, no qual todos atuem conjuntamente para a obtenção de certo resultado, estipulando consensos mínimos para rechaçar aquilo que é intolerável. Assim, o foco da responsabilidade civil é deslocado da sanção ao ofensor para a tutela do ofendido.
Em vez de buscar o culpado pela prática de um ilícito danoso - avaliando-se a moral de sua conduta -, quer-se encontrar um responsável pela reparação de danos injustos, mesmo que este não tenha violado um dever de conduta (teoria objetiva), mas simplesmente pela potencialidade de risco inerente à sua atividade ou por outras necessidades de se lhe imputar a obrigação de indenizar (v.g., preposição, titularidade de direitos, confiança etc.). A solidariedade determinará ainda a edificação de um conceito de causalidade normativo, no qual, independente da capacidade do ofendido de provar o liame natural entre o fato do agente e a lesão, a responsabilidade surgirá pelo apelo à necessidade de se conceder uma reparação"
(Cristiano Chaves de Farias, Felipe Peixoto Braga Netto e Nelson Rosenvald. Novo Tratado de Responsabilidade Civil - 3a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 52, grifou-se).

Nesse sentido, destaca-se que o consumidor, como usuário do serviço, possui o direito básico à "efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos", conforme disposto no art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Assim, não é admissível afastar a responsabilidade civil das concessionárias e impor à vítima de um acidente o ônus de identificar o suposto proprietário do animal que invadiu a pista, ajuizar uma ação contra ele e ainda produzir provas sobre a propriedade do semovente.

Ademais, a concessionária não comprovou que garantiu a segurança necessária na prestação de seu serviço, sequer provou que houve culpa exclusiva ou concorrente do autor. Portanto, de rigor o reconhecimento da responsabilidade da ré.

Desse modo, não há como afastar a responsabilidade da concessionária de ressarcir o valor comprovadamente gasto pelo autor para o reparo do veículo, que, ao demais, nem sequer teve questionado o valor do conserto pela concessionária.

Quanto ao dano moral, que não fora concedido na sentença, entendo que merece reparo o decisum, ainda que o acidente foi sem maior gravidade e o apelante não tenha se ferido, provocaram ao autor abalo psicológico conducente ao dano moral.

O dano moral decorre do pânico causado pelo acidente, que inevitavelmente abalam o equilíbrio emocional e a paz de espírito de quem os sofre. O acidente e os prejuízos não podem ser considerados somente mero dissabores cotidianos

Aliás, “sobrevindo em razão de ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização” (RSTJ 34/284).

No tocante à quantificação da reparação por danos morais, há de se observar, entre outras características, a atividade, a condição social e econômica do ofendido, bem como a capacidade do ofensor em suportar o encargo, sem permitir que ocorra enriquecimento sem causa de um e sobrecarga para o outro.

Observadas as peculiaridades do caso, arbitro a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações, conheço de ambos os recursos, mas:

a) Nego provimento ao recurso da Concessionária ROTA DO OESTE S.A.

b) Dou parcial provimento ao apelo de Hansmyller Carrijo Fortaleza Trasi, para condenar a Concessionária ao pagamento de dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a partir do evento danoso.

Sendo a parte autora consolidada vencedora, decaiu em mínima parte os pedidos, deve a Concessionária arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

Logo, diante dos fundamentos acima, não merece reparo o
decisum
agravado, já que proferido de acordo com o ordenamento jurídico (Tema 1122 do STJ), sobretudo porque as razões recursais nada de novo acrescentam, tratando-se de simples rediscussão dos fundamentos.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024